Tribunal: TJSP
Processo: 2101746-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CAUTELAR ANTECEDENTE. AIIM por creditamento indevido de ICMS. Decisão que, em vista do caucionamento do débito, por meio de apólice de seguro garantia, reconhece a viabilidade de obtenção de CPD-EN e da suspensão do protesto da CDA, além de obstar a inclusão da empresa no CADIN. Possibilidade. FESP que não se insurge contra a idoneidade da apólice ou seu valor. Inexistência de risco.

Ementa:
CAUTELAR ANTECEDENTE. AIIM por creditamento indevido de ICMS. Decisão que, em vista do caucionamento do débito, por meio de apólice de seguro garantia, reconhece a viabilidade de obtenção de CPD-EN e da suspensão do protesto da CDA, além de obstar a inclusão da empresa no CADIN. Possibilidade. FESP que não se insurge contra a idoneidade da apólice ou seu valor. Inexistência de risco. Exigibilidade do crédito que permanece hígida. Precedentes. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.